Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714303-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: MAURA MENEZES RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL II, em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 229502500), no bojo dos autos da ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0704959-38.2023.8.07.0020, ato em que a Instância de Origem indeferiu o pedido de habilitação/substituição processual, por entender que não restou comprovada, de forma específica, a cessão do crédito objeto da ação. Compulsando os autos de origem, constata-se que, no dia 03/06/2025 (ID 238029491), o Juízo a quo proferiu decisão destacando que “Nos termos da decisão anteriormente proferida (ID 229502500), indeferiu-se o pedido formulado com base na ausência de comprovação específica da cessão do contrato no 436611848 (ID. 153119169) — documento essencial para a comprovação da titularidade do crédito litigioso. Com a nova manifestação (ID 230328612), o interessado FUNDO NPL II apresentou o termo de cessão contendo a individualização do referido contrato (ID 230328615), sanando, assim, a irregularidade anteriormente identificada.” (grifei). Desse modo, intime-se o agravante para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse processual quanto ao prosseguimento deste agravo de instrumento. Em caso positivo, deverá apontar objetivamente no que ele consiste. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator